Tribunal: STJ
Processo: 2332730-20.2024.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-19

Inteiro teor:
EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3038387 - SP(2025/0330847-3)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
EMBARGANTE
: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE
ADVOGADO
: GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXÃO - SP186458
EMBARGADO
: VINICIUS MARIANO GEROTO
ADVOGADOS
: RENATA VILHENA SILVA - SP147954
ISAURA MARIA MOREIRA SARTO TAGLIALEGNA - DF028195
EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. VIOLAÇÃO DO
DO
ART. 1.022
CPC. CONTRADIÇÃO E OMISSÃO NÃO CONFIGURADAS.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração constituem recurso de estritos limites
processuais e destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade,
eliminar contradição eventualmente existentes no julgado combatido,
bem como corrigir erro material.

2. Não se reconhece a violação do
do CPC quando há o
art. 1.022
exame, de forma fundamentada, de todas as questões submetidas à
apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da
controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte.

3. Embargos de declaração rejeitados.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não acolher os
10/03/2026
16/03/2026,
embargos de declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e
Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
18 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55126164 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 18/03/2026 09:13:22
Publicação no DJEN/CNJ de 20/03/2026. Código de Controle do Documento: ae3bb0b4-ddd5-4a65-938e-8bc779377d23

Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA55126164 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 18/03/2026 09:13:22
Publicação no DJEN/CNJ de 20/03/2026. Código de Controle do Documento: ae3bb0b4-ddd5-4a65-938e-8bc779377d23

EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3038387 - SP(2025/0330847-3)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
EMBARGANTE
: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE
ADVOGADO
: GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXÃO - SP186458
EMBARGADO
: VINICIUS MARIANO GEROTO
ADVOGADOS
: RENATA VILHENA SILVA - SP147954
ISAURA MARIA MOREIRA SARTO TAGLIALEGNA - DF028195
EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. VIOLAÇÃO DO
DO
ART. 1.022
CPC. CONTRADIÇÃO E OMISSÃO NÃO CONFIGURADAS.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração constituem recurso de estritos limites
processuais e destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade,
eliminar contradição eventualmente existentes no julgado combatido,
bem como corrigir erro material.

2. Não se reconhece a violação do
do CPC quando há o
art. 1.022
exame, de forma fundamentada, de todas as questões submetidas à
apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da
controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte.

3. Embargos de declaração rejeitados.

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos por SUL AMÉRICA
COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE (SUL AMÉRICA), contra acórdão desta Terceira
Turma assim ementado:

Documento eletrônico VDA54831667 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/03/2026 15:50:23
Código de Controle do Documento: 5e2fdd60-e9d4-454c-95a6-c8bec91df418

PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS FIXADOS SOBRE O VALOR DA
CONDENAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE FAZER COM CONTEÚDO
ECONÔMICO AFERÍVEL. LIQUIDAÇÃO PARA APURAÇÃO DO
PROVEITO
ECONÔMICO.
COISA
JULGADA.
ALCANCE.
PRECLUSÃO.
NÃO
OCORRÊNCIA.
AGRAVO
CONHECIDO.
RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO.
1. A obrigação de fazer que impõe custeio de tratamento médico
possui natureza condenatória e conteúdo econômico aferível, de modo
que o percentual dos honorários incide sobre o proveito econômico do
beneficiário, nos termos do
§ 2o, do
art. 85,
CPC/2015
2. A liquidação é adequada quando necessária à determinação do
montante, sem ofensa à coisa julgada ou à preclusão.
3. O acórdão recorrido oferece fundamentação suficiente ao afastar a
alegação de omissão, ao reconhecer a economicidade da obrigação
de fazer como base para os honorários e ao afirmar a preclusão
quanto ao parâmetro de 15%, bem como a adequação da liquidação,
alinhando-se à orientação de que o título deve ser interpretado para
garantir sua máxima efetividade.
4. Agravo conhecido para negar provimento ao recurso especial. (e-
STJ, fls. 137 - 138)

Nas razões dos presentes aclaratórios, SUL AMÉRICA apontou (1)
contradição interna, afirmando que o acórdão conheceu do agravo em recurso especial
e, ao mesmo tempo, negou provimento ao recurso especial sem sanar a controvérsia
sobre coisa julgada e base de cálculo dos honorários;
omissão quanto aos limites
(2)
da coisa julgada na definição da base de cálculo dos honorários sucumbenciais e a
possibilidade de incidirem sobre obrigação de fazer;
afronta à coisa julgada pela
(3)
instauração de liquidação mais de um ano após o trânsito em julgado, sem previsão
expressa no título, sustentando que eventual necessidade de interpretação deveria ter
sido suscitada antes do trânsito (e-STJ, fls. 147 - 150).
Houve apresentação de contraminuta por VINICIUS MARIANO GEROTO
(VINÍCIUS), defendendo a inexistência de omissão ou contradição, a adequação da
liquidação para apurar o proveito econômico da obrigação de fazer, a inovação
recursal quanto ao tempo decorrido e o caráter protelatório dos embargos, com pedido
de aplicação de multa (e-STJ, fls. 154 - 157).
É o relatório.
VOTO
O recurso não merece ser provido.

Da inexistência de violação do
do CPC
art. 1.022
Documento eletrônico VDA54831667 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/03/2026 15:50:23
Código de Controle do Documento: 5e2fdd60-e9d4-454c-95a6-c8bec91df418

De acordo com a jurisprudência desta Corte, a contradição ou obscuridade
remediáveis por embargos de declaração são aquelas internas ao julgado embargado,
em razão da desarmonia entre a fundamentação e as conclusões da própria decisão.
Já a omissão que enseja o oferecimento de embargos de declaração
consiste na falta de manifestação expressa sobre algum fundamento de fato ou de
direito ventilado nas razões recursais e sobre o qual deveria manifestar-se o juiz ou o
tribunal e que, nos termos do CPC, é capaz, por si só, de infirmar a conclusão adotada
para o julgamento do recurso (arts. 1.022 e 489, § 1o, do CPC).
Nas razões destes aclaratórios, SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO
SAUDE afirmou a violação do
do CPC em virtude de
art. 1.022
suposta contradição ao
permitir a interpretação do título executivo após o trânsito em julgado e da
omissão quanto à impossibilidade de instaurar liquidação não prevista expressamente
no título, após o decurso de mais de um ano do trânsito.
Contudo, sem razão.
Da acurada análise dos autos, verifica-se que o acórdão embargado foi claro
ao pontuar que a interpretação do título para garantir sua efetividade não configura
ofensa à coisa julgada e que a liquidação é a via adequada para aferir o conteúdo
econômico da obrigação de fazer. A decisão enfrentou expressamente os temas,
consignando:

"A sentença transitada em julgado, ao condenar a SUL AMÉRICA a
'custear integralmente o tratamento' e, na sequência, fixar os
honorários em '10% sobre o valor da condenação', criou um título
executivo que necessita de interpretação para sua correta efetivação.
(...) A
Interpretar o dispositivo não se confunde com alterá-lo.
necessidade de liquidar o valor correspondente ao custo do tratamento
para fins de cálculo dos honorários é um desdobramento lógico da
iliquidez do título nesse particular. A instauração do incidente de
liquidação, portanto, não depende de menção expressa na sentença,
mas decorre da própria natureza da obrigação estabelecida..." (e-STJ,
fls. 141 e 143 - sem destaque no original.)

Observa-se, dessa forma, que não foi demonstrado nenhum vício no
acórdão embargado a ensejar a integração do julgado, porquanto a fundamentação
adotada na decisão é clara e suficiente para respaldar a conclusão alcançada.
A propósito:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO
Documento eletrônico VDA54831667 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/03/2026 15:50:23
Código de Controle do Documento: 5e2fdd60-e9d4-454c-95a6-c8bec91df418

JURISDICIONAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. ERRO
MATERIAL. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS COM
EFEITOS MODIFICATIVOS.
[...]
4. Não se constata a alegada omissão, contradição ou
obscuridade, uma vez que o acórdão embargado enfrentou de
forma fundamentada todas as teses deduzidas, com base na
jurisprudência do STJ e no exame do conjunto probatório.
5. A jurisprudência do STJ reconhece que fundamentação
sucinta, mas suficiente, afasta a negativa de prestação
(AgInt no AgInt no
Rel. Ministro
jurisdicional
AREsp 1.647.183/GO,
Moura Ribeiro, DJe
.
28/4/2021)
6. A insatisfação da parte com a solução dada à controvérsia não
(AgInt no
configura omissão, obscuridade ou contradição
relator Ministro Moura Ribeiro, DJe
.
AREsp 2.263.229/MG,
22/5/2024)
[...]
9. Embargos de declaração parcialmente acolhidos, com efeitos
modificativos, apenas para sanar erro material consistente revogação
da majoração de honorários sucumbenciais.
(EDcl no
relatora Ministra Daniela Teixeira,
AREsp n. 2.196.823/RJ,
Terceira Turma, julgado em
DJEN de
- sem
10/11/2025,
13/11/2025
destaque no original)

Em suma, a pretensão desborda das hipóteses de cabimento dos
aclaratórios, previstas no
do CPC.
art. 1.022
Quanto ao pedido de aplicação de multa, deixo de acolhê-lo nesta
oportunidade. Embora os argumentos dos embargos de declaração não tenham sido
acolhidos, não se verifica, de imediato, o caráter manifestamente protelatório do
recurso, mas sim o exercício do direito de defesa. A sanção processual deve ser
reservada para condutas que evidenciem abuso do direito de recorrer, o que não
restou cristalino no caso vertente, tratando-se dos primeiros embargos opostos contra
o acórdão.
Nessas condições,
os embargos de declaração, sem imposição
REJEITO
de multa.
É o meu voto.
Documento eletrônico VDA54831667 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/03/2026 15:50:23
Código de Controle do Documento: 5e2fdd60-e9d4-454c-95a6-c8bec91df418

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
EDcl no AREsp 3.038.387 / SP
Número Registro: 2025/0330847-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00252831620238260100 10556848820178260100 23327302020248260000 252831620238260100
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026
Relator dos EDcl
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE
ADVOGADO
: GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXÃO - SP186458
AGRAVADO
: VINICIUS MARIANO GEROTO
ADVOGADOS : RENATA VILHENA SILVA - SP147954
ISAURA MARIA MOREIRA SARTO TAGLIALEGNA - DF028195
ASSUNTO
: DIREITO DA SAÚDE - SUPLEMENTAR - PLANOS DE SAÚDE -
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE
ADVOGADO
: GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXÃO - SP186458
EMBARGADO : VINICIUS MARIANO GEROTO
ADVOGADOS
: RENATA VILHENA SILVA - SP147954
ISAURA MARIA MOREIRA SARTO TAGLIALEGNA - DF028195
TERMO
Documento eletrônico VDA55075567 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 00:58:09
Código de Controle do Documento: bc37fe71-e6a4-40b6-a5b7-0df2280fd533

A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não acolher os embargos de declaração,
10/03/2026
16/03/2026,
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e Ricardo
Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55075567 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 00:58:09
Código de Controle do Documento: bc37fe71-e6a4-40b6-a5b7-0df2280fd533